Tribunal: TJSP
Processo: 1049407-44.2021.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Moradia
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela CDHU contra v. Acórdão que reconheceu a inexistência de responsabilidade do Município de Cedral por vícios construtivos em unidades habitacionais, sob

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela CDHU contra v. Acórdão que reconheceu a inexistência de responsabilidade do Município de Cedral por vícios construtivos em unidades habitacionais, sob alegação de omissão, obscuridade e contradição. A embargante sustentou que a obrigação do Município decorreria de cláusulas contratuais e do art. 618 do CC, que a fiscalização exercida pela CDHU não afastaria a responsabilidade municipal (art. 70 da Lei n. 8.666/93) e que não haveria violação aos arts. 54 e 59, ambos do CPC. Requereu o acolhimento dos embargos com finalidade de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, a justificar a oposição dos embargos declaratórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do CPC autoriza embargos de declaração apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material e não serve para rediscussão da matéria já decidida.
4. O v. Acórdão embargado apreciou de forma clara e suficiente todos os pontos relevantes da controvérsia, com observação do dever constitucional de fundamentação (CF, art. 93, IX).
5. A decisão embargada afastou expressamente a responsabilidade do Município de Cedral, ao reconhecer a existência de decisão anterior, transitada em julgado, que atribuiu exclusivamente à empresa Firenze Engenharia e Comércio Eireli a responsabilidade pelos vícios construtivos.
6. A responsabilização do Município foi afastada também porque ele adotou medidas administrativas e judiciais contra a empresa executora, motivo pelo qual não se revelou omisso em suas atribuições.
7. Inaplicabilidade do art. 70 da Lei n. 8.666/93 – responsabilidade exclusiva da empresa contratada já reconhecida em ação conexa, não afastada pela fiscalização exercida pelo Município.
8. Os embargos de declaração não constituem via adequada para conferir efeitos modificativos ao julgado, salvo hipóteses excepcionais não configuradas no caso concreto.
9. O prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais não justifica, por si só, o acolhimento dos embargos, conforme orientação consolidada (Súmula n. 98 do STJ).
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CC, art. 618; Lei n. 8.666/93, art. 70; CPC, arts. 54, 59 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STF, RTJ 90/659; STJ, RSTJ 109/365 e 114/351; RT 527/240; Súmula n. 98 do STJ.